Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600320-70.2020.6.16.0058
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
26/05/2021
Número: 0600320-70.2020.6.16.0058
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600320-70.2020.6.16.0058
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600320-70.2020.6.16.0058, que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral e extinguiu o processo, com resolução de mérito, conforme o art. 487, I do CPC. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB em
face de Jarbas Carnelossi, Antonio Carlos Tamais, Inivaldo Batista, com fulcro no artigo 22, caput,
da Lei Complementar n.º 64/90, alegando, em síntese, que o representado, Jarbas Carnelossi, na
qualidade de atual prefeito do município de Santa Amélia/PR, está em seu segundo mandato,
aproveitando-se da influência política, abuso de poder e do uso dos recursos do erário e
patrimônio público municipal, para praticar condutas que violam o princípio da isonomia no
processo eleitoral, fazendo isso em prol da candidatura dos demais ora representados, que gozam
de seu apoio político. Aduz que o Prefeito, primeiro representado, disponibilizou uma frota de
veículos da Prefeitura Municipal de Santa Amélia, para realizar o aterramento da propriedade do
senhor Juliano Cesar Lordani, correligionário político do grupo do atual prefeito. Asseverou que
Juliano Cezar Lordani pagou somente 15 (quinze) viagens de caminhão de terra, quando foram
realizadas mais de 100 (cem) viagens de caminhão de terra, tendo sido utilizada por 03 (três) dias a
pá-carregadeira, permanecendo referidos maquinários à disposição do particular durante o mesmo
período; que para "camuflar" o ato ilícito, foi pago um valor mínimo, não condizente com a real
prestação do serviço, pois o valor de cada viagem do caminhão utilizado é de R$ 30,72 (trinta reais
e setenta e dois centavos), a hora/máquina é de R$ 63,06 (sessenta e três reais e seis centavos) e a
alocação da máquina pá-carregadeira, no particular, é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sendo
o combustível, por conta do locador. Sustentou que os poucos recursos que deveriam ser
aplicados na saúde, educação, infraestrutura, melhores salários aos servidores municipais,
assistência social e pavimentação de vilas e conjuntos habitacionais, estão sendo direcionados
para o aterramento de área de lazer particular, de eleitor privilegiado pela Administração Pública,
que construiu casa de alto padrão ao lado do terreno que está recebendo os investimentos da
Prefeitura, causando, assim, prejuízos aos munícipes para beneficiar os eleitores do candidato a
prefeito Antonio Carlos Tamais e seu vice Inivaldo Batista, apoiados pelo atual Prefeito do
município de Santa Amélia/PR, Jarbas Carnelossi; Gerador de Cadeia - Santa Amélia/PR - Eleições
2020).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

COMISSSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (RECORRENTE)
NELSON ROSA DOS SANTOS (ADVOGADO)
JARBAS CARNELOSSI (RECORRIDO)
CLEBER BATISTA (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS TAMAIS (RECORRIDO)
CLEBER BATISTA (ADVOGADO)
INIVALDO BATISTA (RECORRIDO)
CLEBER BATISTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35179
166
24/05/2021 21:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.790

RECURSO ELEITORAL 0600320-70.2020.6.16.0058 – Santa Amélia – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: COMISSSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB
- OAB/PR0012583
ADVOGADO: NELSON ROSA DOS SANTOS
RECORRIDO: JARBAS CARNELOSSI
- OAB/PR0047249
ADVOGADO: CLEBER BATISTA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS TAMAIS
- OAB/PR0047249
ADVOGADO: CLEBER BATISTA
RECORRIDO: INIVALDO BATISTA
- OAB/PR0047249
ADVOGADO: CLEBER BATISTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AIJE – CONDUTAS VEDADAS
DO ART.73, INCISOS I E IV, DA LEI Nº9.504/97 - ARTIGO 22 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº64/90. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. NECESSIDADE DE PROVAS CONCRETAS E
ROBUSTAS – CESSÃO DE VEÍCULOS E TERRA PARA SERVIÇO DE
TERRAPLANAGEM PELA PREFEITURA PARA TERCEIRO COM
BENEFÍCIO ELEITORAL. NÃO CONFIGURADAS AS CONDUTAS
VEDADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE
PODER NO CASO EM APREÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Considerando a gravidade das sanções previstas no artigo 22 da LC
nº64/90, a jurisprudência dos tribunais exige que a condenação por abuso
de poder seja lastreada em provas concretas e robustas, que evidenciem
a gravidade do ilícito. Precedentes.
2.No caso em apreço, o atual prefeito estaria disponibilizando caminhões
da prefeitura por um preço meramente simbólico para Juliano Lordani
aterrar terreno de seu uso particular, valendo-se da máquina pública para
influenciar seu
e beneficiar o candidato por ele apoiado,
“curral eleitoral”
perpetuando-se, assim, no poder.
Num. 35179166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421485112000000034314092
Número do documento: 21052421485112000000034314092

3.O conjunto probatório não é suficientemente robusto e inconteste para
configurar a prática de conduta vedada previstas nos incisos I e IV, do
artigo 73, da Lei nº9.504/97, por parte de Jarbas Carnelossie,
tampouco, para caracterizar o abuso de poder econômico, político e de
autoridade por ela suscitado. Não se mostra possível, portanto,
condená-lo à sanção prevista pelo inciso XIV, do artigo 22, da Lei
.
Complementar nº64/90
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Inominado Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PSDB DE SANTA AMÉLIA, contra sentença proferida pelo Juízo da 58ª Zona Eleitoral de
Bandeirantes, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela
Recorrente em detrimento de
,
e
JARBAS CARNELOSSI ANTONIO CARLOS TAMAIS
INIVALDO BATISTA, por entender ausente o caráter abusivo da suposta prática irregular
perpetrada pelo primeiro Recorrido.
2.Em suas razões recursais a Recorrente alegou que o então prefeito de Santa Amélia,
JARBAS CARNELOSSI, incorreu em prática de abuso de poder político, de autoridade e
econômico, ao disponibilizar caminhões da prefeitura por um preço meramente simbólico para
Juliano Lordani aterrar terreno de seu uso particular.
3.Apontou que, com isso, JARBAS valeu-se da máquina pública para influenciar seu “curral
e beneficiar o candidato da sua preferência,
eleitoral”
,
"TONHÃO TAMAIS" com o objetivo de,
através dele, perpetuar-se no poder.
4.Requereu, por fim, que a sentença recorrida fosse integralmente reformada, a fim de declarar
totalmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral de origem e,
consequentemente, decretar a inelegibilidade dos Recorridos
,
e
JARBAS ANTONIO
,
INIVALDO e a cassação dos registros de candidatura ou diplomas dos dois últimos citados.
5.Em sede de contrarrazões os Recorridos sustentaram, em síntese, que as alegações do
Recorrente padecem de prova, vez que suas testemunhas prestaram depoimentos
controversos e que os supostos atos praticados por JARBAS não possuem relação com os
outros dois recorridos.
Num. 35179166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421485112000000034314092
Número do documento: 21052421485112000000034314092

6.Por fim, aludiram que o Recorrido
,
ANTONIO apesar de ser vice-prefeito de Santa Amélia à
época, não exerceu qualquer forma de ingerência, e pleitearam, portanto, a total improcedência
dos pedidos do recorrente.
7.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
presente Recurso, tendo em vista a impossibilidade de se comprovar que houve efetivamente
empréstimo de maquinário com fins eleitorais.
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.A discussão cinge-se sobre um alegado abuso de poder econômico, político e de autoridade,
cometido por
,
JARBAS CARNELOSSI traduzido na realização da conduta vedada pelos
incisos I e IV, do artigo 73, da Lei nº9.504/97, ao disponibilizar caminhões da prefeitura de
Santa Amélia a Juliano Lordani, seu correligionário político e, assim, beneficiar seu “curral
durante as eleições municipais de 2020, com fundamento no artigo 22 da Lei
eleitoral”
Complementar nº64/90.
3.Antes de adentrar à análise específica do caso em concreto, entende-se necessário
estabelecer as premissas legais e jurisprudenciais que orientarão a construção das razões
decisórias do presente
.
decisum
4.Inicialmente, destaca-se o teor dos artigos 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº64/90 e 73,
incisos I e IV, da Lei nº9.504/97. Vejamos:
Art.22 - Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou
de partido político, obedecido o seguinte rito:
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a
prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos
8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou
diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo
desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a
remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se
for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar.
Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
Num. 35179166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421485112000000034314092
Número do documento: 21052421485112000000034314092

(...)
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público.
5.O recorrente alega que o então prefeito JARBAS incorreu em prática de abuso de poder
político, de autoridade e econômico, ao disponibilizar caminhões da prefeitura por um preço
meramente simbólico para Juliano Lordani aterrar terreno de seu uso particular, valendo-se da
máquina pública para influenciar seu
e beneficiar o candidato da sua
“curral eleitoral”
preferência,
,
"TONHÃO TAMAIS" com o objetivo de, através dele, perpetuar-se no poder.
6.Adiante colacionam-se julgados do E. Tribunal Superior Eleitoral e desta E. Corte Eleitoral,
cujas ementa são as seguintes:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DOS PODERES ECONÔMICO
E POLÍTICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS DOS FATOS ALEGADOS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
REGIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº28/TSE. INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO INATACADO. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº26/TSE.
DESPROVIMENTO.
1.(...) (iv) na linha da jurisprudência deste Tribunal, a condenação pela prática de
captação ilícita de sufrágio ou de abuso do poder econômico requer provas robustas e
(TSE. Agravo de Instrumento nº29290, Acórdão, RELATOR(A) MIN.
incontestes (...)
TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 55, Data 26/03/2021).

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. PREFEITO E
VICE-PREFEITO ELEITOS. TERCEIRO QUE CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DO ATO
TIDO POR ABUSIVO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. CASSAÇÃO DE
DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE. ART.22, XIV DA LC Nº64/1990. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DAS CONDUTAS TIDAS POR ILÍCITAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...).
2.Não se admite a condenação pela prática de abuso do poder econômico ou político
com fundamento em meras presunções quanto ao encadeamento dos fatos
impugnados e ao benefício eleitoral auferido pelos candidatos. Precedentes do TSE.
3.A concessão de benefício social à pessoa previamente cadastrada e que atende aos
requisitos objetivos do programa, à míngua de outras provas, afasta a caracterização de
abuso de poder político, já que não demonstrado o vínculo entre a concessão do benefício e
suposta atuação do agente público candidato.
4.A ausência de provas quanto à compra de materiais de construção por intermédio da
Prefeitura ou por qualquer outra pessoa, tampouco em relação à entrega inconteste
dos materiais de construção em troca de vantagem eleitoral, afasta a alegação de
abuso de poder econômico e político, que demandam prova robusta para sua
configuração.
Num. 35179166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421485112000000034314092
Número do documento: 21052421485112000000034314092

5.Recurso conhecido e desprovido (TRE-PR. RE 0600229-61.2020.6.16.0128. Acórdão
nº58.604. REL. DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO. Julgado em 28/04/2021).
7.Inobstante as condutas vedadas do artigo 73 da Lei das Eleições possuam caráter objetivo e
independem de comprovação do intuito eleitoral do agente público, configurando-se com a
simples realização do ato, no caso a cessão de bens e serviços da Prefeitura a terceiros, é
preciso que esta ação seja comprovada, o que não se vê nos presentes autos.
8.Tem-se, portanto, que para que possa haver a caracterização das condutas vedadas
previstas no artigo 73 da Lei nº9.504/97, com a consequente condenação pelos moldes do
artigo 22, da Lei Complementar nº64/90, é necessário, além de prova robusta e inconteste
acerca das alegações, que o suposto ilícito tenha estrita relação com o pleito eleitoral,
ameaçando a sua normalidade e legitimidade.
9.As alegações da Recorrente sustentam-se exclusivamente pelos relatos das testemunhas
arroladas em sede de prova testemunhal e pelas imagens acostas juntamente à sua peça
exordial.
10.Quanto às testemunhas, como bem levantado pelo Juízo
, seus relatos não trouxeram
a quo
nada de significativo à resolução da lide, posto que não lograram êxito em precisar quais foram
os dias em que os caminhões se dirigiram ao terreno de Juliano Lordani, ou quantas viagens
fizeram, bem como não conseguiram identificar se o serviço foi feito em um dia ou em três.
11.Já sobre as imagens acostadas à inicial, apenas demonstram que caminhões da prefeitura
se dirigiram a um terreno e realizaram serviço de terraplanagem. Nada mais se pode delas
deduzir.
12.Além disso, a Recorrente falhou em demonstrar que o suposto ato irregular cometido por
JARBAS CARNELOSSIteve caráter eleitoreiro, com vias de beneficiar a candidatura de
.
ANTONIO TAMAIS
13.Ressalta-se que se trata de
ato alegadamente ilegal, feito em favor de parte que,
um
consoante os relatos das provas testemunhais, é correligionário político do RecorridoJARBAS
há anos.
14.Relembra-se que Juliano Lordoni inclusive pagou uma quantia de R$1.211,04 (um mil,
duzentos e onze Reais e quatro centavos) para utilizar os caminhões e serviços da prefeitura,
conforme aponta o documento acostado à Id. 21714016. Se suficiente ou não, isso não se pode
deduzir das provas acostadas aos autos.
15.Desta forma, vê-se que as provas de que se vale a Recorrente não são suficientemente
robustas e incontestes a fim de caracterizar a prática de conduta vedada dos incisos I e IV, do
artigo 73, da Lei nº9.504/97, por parte de JARBAS CARNELOSSIe, em consequência, para
caracterizar o abuso de poder econômico, político e de autoridade por ela suscitado. Não se
mostra possível, portanto, condená-lo à sanção prevista pelo inciso XIV, do artigo 22, da Lei
.
Complementar nº64/90
16.Ademais, merece igual conclusão o argumento de que houve violação aos princípios
constitucionais da legalidade, da moralidade, da economicidade e da publicidade, posto que
feito com base nas alegações notadamente não provadas pela Recorrente.
17.Por fim, conforme apontou o Ministério Público Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral,
em não tendo os supostos atos ilegais caráter eleitoreiro, esta Justiça Especializada perde a
competência para analisar seu mérito, visto tratar-se, então, de possível improbidade
administrativa, cuja competência, como se bem sabe, é da justiça comum.
Num. 35179166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421485112000000034314092
Número do documento: 21052421485112000000034314092

18.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da d.
Procuradoria Regional Eleitoral, voto por conhecer do Recurso Eleitoral interposto
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PSDB DE SANTA AMÉLIA, para, no mérito,
pela
.
negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença impugnada

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600320-70.2020.6.16.0058 - Santa Amélia - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - Advogado da RECORRENTE:
NELSON ROSA DOS SANTOS - PR0012583 - RECORRIDO: JARBAS CARNELOSSI -
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS TAMAIS - RECORRIDO: INIVALDO BATISTA - Advogado dos
RECORRIDOS: CLEBER BATISTA - PR0047249.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis , Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. O Desembargador Federal
Fernando Quadros da Silva se ausentou, justificadamente. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.
Num. 35179166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421485112000000034314092
Número do documento: 21052421485112000000034314092